Tribunal: STF
Processo: Rcl 37632
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, na reclamação. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Preterição de candidato. 4. Alegado desrespeito a paradigma da repercussão geral. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Artigo 988, § 5º, do CPC/2015. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.